Tribunal: TJMT
Processo: 8010387-75.2016.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010387-75.2016.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO ALVES DE MELO - CPF: 834.412.981-87 (RECORRENTE), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010387-75.2016.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Oi S.A

Recorrida(s):

Rogerio Alves de Melo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de julho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR (NEGATIVAÇÃO INDEVIDA) PRECEDENTE AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUIZO UNVERSAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO.

RECURSO PROVIDO.

Em se tratando fato jurídico, consistentes na inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, disponibilizado em 11/09/2014, que precedeu ao deferimento do processamento da recuperação judicial da Devedora, ocorrido em 20.06.2016, ainda que a sentença tenha transitado em julgado em momento posterior, é considerado crédito concursal e deve ser habilitado ao juízo universal.

Recurso provido.

VOTO

Colendos pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a impugnação apresentada pela executada e a
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Por conseguinte,
DETERMINO
o prosseguimento da execução, devendo ser o exequente intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o demonstrativo atualizado do débito para fins de liquidação da sentença, considerando como data limite o pedido de recuperação judicial da empresa devedora, sob pena de considerado para tal finalidade o último cálculo apresentado no processo pela parte devedora.

Apresentado o demonstrativo atualizado do débito ou certificado o decurso do prazo, expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, comunicando-o acerca da necessidade de pagamento do crédito exequendo.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Intimem-se.

Por fim, determino o sobrestamento do feito até a comunicação do efetivo pagamento”.

No presente caso, observo que o fato jurídico que ensejou o ajuizamento da presente demanda, consistente na inclusão do nome do consumidor, por obrigação no valor de R$ 146,06, fato ocorrido em 11/09/2014, portanto, em data anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial da Devedora, que aconteceu em 20.06.2016, no Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

Consoante decisão proferida em 03.07.2018, pelo Juízo Universal (fls. 311654/311657) e mencionada pela Devedora, sendo que o item de no 12 de referida decisão tem a seguinte redação:

- Item 12 - DAS SOLICITAÇÕES DE PENHORA –

Oficie-se aos respectivos juízos listados, informando que deverá ser verificado se o crédito que se pretende garantir por meio da solicitada constrição judicial é concursal em relação à recuperação judicial. E, como concursal, esse juízo da recuperação judicial tem considerado todos os créditos, cuja demanda ilíquida tenha se iniciado em razão de fato jurídico que precede o deferimento do processamento da Recuperação Judicial ocorrido em 20/06/2016, ainda que a sentença ou trânsito em julgado sejam posteriores, posição adotada com base na jurisprudência mais atual do STJ (vide ex. Resp 1.447.918 e 1.634.046). Assim, definida a concursalidade, a penhora não poderá ser realizada, eis que deverá o crédito ser devidamente habilitado na forma prevista no art. 9o e ss. da Lei 11.101/2005 - por meio da extinção do originário e extração de certidão de crédito para entrega ao credor -, e do contrário - ser for extraconcursal - informe-se a este juízo para fins da autorização na forma prevista no despacho procedimental relativo às penhoras em garantia das execuções que visam a satisfação dos créditos extraconcursais.

Deste modo, de acordo com a decisão supramencionada, como o fato jurídico ensejador da presente demanda precedeu o deferimento do processamento da recuperação judicial da Devedora, ainda que a sentença tenha transitado em julgado em momento posterior, é considerado crédito concursal.

Assim, entendo que o juízo
a quo
deve emitir a respectiva certidão de crédito, de modo a possibilitar ao Credor habilitar-se nos autos da recuperação judicial para que o crédito que tem direito seja pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, não sendo permitida a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem.

Cabe asseverar que nesse sentido também foi a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos da Recuperação Judicial do Grupo OI/Telemar (n. 0203711-65.2016.8.19.0001), que determinou a expedição de avisos aos demais Juízos, nos termos do Ofício 613/2018/OF, datada de 07.05.2018.
in verbis
:

“AVISO SOBRE CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR

1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituídos após 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial).

2. Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem (...)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE

PROVIMENTO
e reconheço que o crédito ora perseguido, tem natureza concursal, porquanto o fato jurídico gerador ser preexistente ao processamento da recuperação judicial ajuizada pela Devedora, devendo o juízo
a quo
emitir a respectiva certidão de crédito, para que o Credor possa se habilitar nos autos da recuperação judicial
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021